Tribunal: TJMT
Processo: 1014449-02.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1014449-02.2019.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: JOSE ANTONIO ABDALLA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 73599986) interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 36822969):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE PROVENTOS – INDEFERIMENTO – VEDAÇÃO ART. 833, IV DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(. . .) é taxativo o texto legal ao consignar que são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvadas as hipóteses do § 2o do mesmo artigo (penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o), de maneira que impossível qualquer exegese em sentido diferente do que ora se dispõe.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0433.12.033644-4/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/02/2020, publicação da sumula em 21/02/2020)
(TJ-MT - 10144490220198110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/04/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 42301485), estes foram rejeitados no acórdão de id 69483497.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, que desproveu o recurso e manteve a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário que, nos autos da Ação de Cobrança, em fase de Cumprimento de Sentença (Processo no 37254-28.2005.811.0041 – Código 230322), indeferiu o pedido penhora dos vencimentos do executado, ora Recorrido, e determinou que o exequente, ora Recorrente, indique bens passíveis de penhora.
O Recorrente alega a violação ao artigo 833, inciso IV do CPC, além da existência de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça a quo diverge do proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.518.169/DF, o qual, aplicou o entendimento quanto a possibilidade de relativização da impenhorabilidade, quando o bloqueio não constritar o numerário necessário à subsistência digna do devedor e sua família, mesmo que não se trate de débito alimentar. (...)”
Recurso tempestivo (id 73898492) e preparado (id 74173453).
Sem contrarrazões (id 78123962).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente suscita a afronta ao artigo 833, inciso IV do CPC, além da existência de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça a quo diverge do proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.518.169/DF, o qual, aplicou o entendimento quanto a possibilidade de relativização da impenhorabilidade, quando o bloqueio não constritar o numerário necessário à subsistência digna do devedor e sua família, mesmo que não se trate de débito alimentar. (...)”
Neste ponto, o acórdão recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) das informações contidas nas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física, tem-se que a remuneração do agravado não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, ou seja, sua remuneração mensal não é superior à 50 (cinquenta) salários mínimos, motivo pelo qual, aplica-se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos.
Dessa forma, não merece reparos a decisão agravada, uma vez que proferida de acordo com os dispositivos legais que regulam a matéria.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE VERBA REMUNERATÓRIA. IMPENHORABILIDADE, REGRA. “EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART. 833, § 2°, DO CPC/15. PAGAMENTO DE VERBA NÃO ALIMENTAR. GANHOS ELEVADOS DO EXECUTADO. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ vem entendendo que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019). 2. Na hipótese, trata-se de ação de despejo por falta de pagamento - dívida não alimentar - na qual o recorrido almeja o recebimento de crédito referente à dívida de aluguéis, não se tendo demonstrado, por outro lado, a existência de ganhos elevados do devedor, nos moldes definidos pelo CPC/2015. 3. Agravo interno não provido.”(AgInt no REsp 1790619/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 20/08/2019)
(...)
Sendo assim, não merece reparos a decisão agravada. (...)”
Com efeito, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai dos seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. VENCIMENTOS. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR OU VALOR RECEBIDO SUPERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 568/STJ. 1. A impenhorabilidade de vencimentos somente é excepcionada para pagamento de dívidas de natureza alimentar ou na hipótese dos valores recebido pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, nos termos da literalidade do art. 833, IV e § 2o, do CPC. 2. Agravo interno desprovido
(AgInt no AgInt no AREsp 1640504/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 21/10/2020)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2o do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019). 2. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1881415 DF 2020/0156618-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2020)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aduzida, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido está em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça